Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-71.2023.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado

Ementa:
Apelação – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação estabelecido pelo INMETRO – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de verificação do INMETRO, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea, como por exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.